Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-84.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PORTABILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECALCITRÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a condenação da ré à efetivação de portabilidade do plano de saúde da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se cabível a indenização por danos morais, (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório, (iii) se é cabível a redução do valor da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita.
4. A negativa indevida de assistência médica durante o trabalho de parto, em violação direta e consciente de decisão judicial anteriormente proferida da qual a operadora de plano de saúde já havia sido notificada, configura grave ofensa aos direitos da personalidade do paciente e enseja indenização por danos morais.
5. Quanto ao quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
5.1. No caso, tendo em conta a gravidade da negativa de assistência durante o trabalho de parto, a violação consciente de decisão judicial, e o necessário caráter punitivo-pedagógico da indenização em casos como o presente, mostra-se razoável e proporcional o valor indenizatório fixado pelo Juízo a quo.
6. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito.
6.1. No presente caso, o valor cominado não se mostra desproporcional, mas sim adequado e proporcional para o cumprimento de sua finalidade coercitiva, uma vez que as sucessivas majorações foram justificadas pela recalcitrância da apelante no reiterado descumprimento de decisões judiciais, demonstrando a necessidade de aplicação da multa coercitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, caput e § 1o, e 1.012, § 3o. Regimento Interno do TJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.523.970/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize. EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha. AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. TJDFT: Acórdão 1293952, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1329884, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. Acórdão 1290424, Relator Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível. Acórdão 1749941, Relatora Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível. Acórdão 1723633, Relator Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível. Acórdão 1617585, Relatora Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.